Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão passada em Cumprimento de sentença, que deferiu penhora na conta bancária dos Agravantes. Transcrevo na íntegra a decisão atacada: “Pelo documento ID 221353072, vê-se que a executada Yvonne sofreu dois bloqueios na data de 12/12/2024, um no Banco do Brasil, no valor de R$ 1.790,54 e outro de R$ 710,10 perante o banco Santander. Nos IDs 221584028 e 221584030, a executada Yvonne comprova que o bloqueio do valor de R$ 1.718,04 foi proveniente do recebimento de sua pensão do Banco Central, em 19/11/2024. A princípio, as pensãos são impenhoráveis (CPC 833 IV). A relativização da impenhorabilidade de vencimentos e pensões é possível atualmente, no entanto, desde que a sobrevivência do devedor não fique comprometida. Como colocado na decisão ID 223577938, a executada recebe rendimentos superiores a R$ 17.000,00. Os gastos médicos que comprovou não chegam nem a 5% de sua renda. Mesmo se considerando gastos que havia provado anteriormente no processo, como o contrato de locação (R$ 3.350,00, ID 221281072), não há como se considerar que, com os bloqueios sofridos, a executada está com a sobrevivência comprometida. Nâo há, pois, o que se reconsiderar acerca da decisão. Com relação ao executado Iago, a parte ré pede a liberação do valor de R$ 15.030,63 que teria sido bloqueado de sua titularidade, alegando também proveniente de salário, mas, pelo documento ID 221353072, o valor bloqueado de Iago foi R$ 6.262,30. Não veio aos autos nenhuma comprovação que ligue diretamente o valor bloqueado de Iago de R$ 6.262,30 e valores recebidos em sua conta corrente a título de proventos. Assim, indefiro o pedido. Aguarde-se o trânsito desta decisão e liberem-se os valores bloqueados em prol do credor, o qual, logo depois, no prazo de dez dias, deve juntar atualização da dívida no processo.” Sustentam os agravantes que a citação por edital seria nula, eis que não houve busca no endereço QUADRA QI 5 CONJUNTO L, CASA 03, BAIRRO GUARA I, BRASILIA - DF, CEP 71020-124. Afirmam que a penhora da verba foi “efetivada em conta salário PIC PAY do executado Iago (doc. Comprobatório ID 224221909) e conta salário da Executada senhora Yvonne conforme prova documental IDs 224221910 e 224221911”. Afirmam que tais valores se encontram resguardados pela impenhorabilidade dos salários. Pleiteiam a declaração de nulidade da citação, bem como o desbloqueio dos valores penhorados. Preparo ausente devido ao pedido de gratuidade judiciária. É a suma do exposto. O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, salvo se afastada por elementos constantes nos autos. A Corte tem considerado como critério objetivo para caracterização da hipossuficiência a percepção de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos brutos, nos termos da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. No caso concreto, conforme se extrai nos autos principais, ao id 224221910 e id 224221911, a parte agravante percebe o valor de R$ 17.310,96 (dezessete mil, trezentos e dez reais e noventa e seis centavos) a título de proventos, superando significativamente o parâmetro mencionado, não sendo configurada a condição de hipossuficiência. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Intimem-se para o recolhimento das custas do presente recurso no prazo legal sob pena de não conhecimento. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator